Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, em que se alega a insuficiência de provas para respaldar a condenação do acusado; a necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e de restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório do acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; (ii) saber se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iii) analisar se é cabível a restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os laudos periciais das substâncias entorpecentes apreendidas e para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.
4. Considerando que o acusado já contava 21 anos completos na data do fato, incabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal).
5. É descabida a restituição de coisa apreendida se não cabalmente evidenciada a suposta propriedade atribuída a terceiro de boa-fé, sobretudo quando se trata de veículo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o; Código Penal, artigo 65, inciso I; Código de Processo Penal, artigos 119 e 386, inciso VII; Constituição Federal, artigo 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766112, 07382453520218070001, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 28/9/2023; Acórdão 1827302, 07151682620238070001, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1786078, 07335365420218070001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023. STF, RE 638491, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/5/2017.